Tribunal: TJDFT
Processo: 0716367-68.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Caesb em face de acórdão que, ao prover parcialmente o recurso do embargado quanto aos danos morais, além de aplicar os honorários recursais, readequou o ônus sucumbencial integralmente em desfavor da embargante, arbitrando os honorários por apreciação equitativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão e contradição quanto à: (i) possibilidade de aplicação de honorários recursais, mesmo sem a interposição de recurso pelo embargante, à luz do REsp no 1.539.725/DF; (ii) desconsideração da sucumbência recíproca e arbitramento de honorários por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
4. Não se constatam os vícios de omissão ou contradição no acórdão embargado, pois o Colegiado manifestou-se expressamente sobre as teses apresentadas pela embargante, fornecendo fundamentos suficientes para desacolher suas razões recursais. A mera discordância com o entendimento adotado não configura vício a ser sanado em sede de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. O acórdão embargado é mantido incólume.
Tese de julgamento: "1. Não se verificam omissão ou contradição em acórdão que se manifesta expressamente sobre as teses suscitadas, fornecendo fundamentos suficientes para desacolher suas razões recursais.”
----------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85 e parágrafos;
Jurisprudência relevante citada: Recurso Especial 1.746.072/PR (Tema 1.059 do STJ); Súmula 326 do STJ; Tema 1.076 do STJ